Tribunal: TJSP
Processo: 1515327-08.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes e emprego de arma branca, aos recorrentes.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, quanto ao sentenciado Alexandre, a sanção permaneceu no piso, pois ausentes circunstâncias

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes e emprego de arma branca, aos recorrentes.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, quanto ao sentenciado Alexandre, a sanção permaneceu no piso, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. No tocante a Eduardo, em razão dos maus antecedentes, processo no 0024220-45.2012.8.26.0001, cf. certidão de fls. 25, elevou-se de 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Ao considerar a existência de condenações transitadas em julgado crimes praticados antes da conduta delitiva apurada nos autos, adequado, na primeira fase da dosimetria, valer-se de uma delas como maus antecedentes, como na hipótese. Na segunda fase, em razão da reincidência, agravou-se de 1/6, processo no 0033326-91.2013.8.26.0002, cf. certidão de fls. 23, para Alexandre e processo no 0074957-31.2014.8.26.0050, cf. certidão de fls. 26, para Eduardo, tendo-se, respectivamente, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa e cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 3/8, diante da presença de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma branca), não se cogitando de inobservância da Súmula n° 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois houve fundamentação concreta: "A majoração acima do mínimo legal é mais do que justificável não apenas em razão da incidência de mais de uma causa de aumento de pena (conforme jurisprudência que já havia se formado antes da vigência da Súmula 443 do C. Superior Tribunal de Justiça), mas também em razão das circunstâncias que cercaram a prática do crime. Além do mais, elevar a pena no mínimo legal geraria grave violação ao princípio da isonomia, pois aquele que praticou, por exemplo, um roubo em concurso de pessoas receberia idêntica pena daquele que roubou, empregou arma e agiu em conjunto com outros agentes, o que não pode ser admitido por afronta à Constituição Federal e ao princípio da individualização da pena." (fls. 236). Sobre o tema, ainda: "presente apenas uma qualificadora o acréscimo será de 1/3; duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão a pena em 5/12; quatro 11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadoras, deve ser empregado o percentual máximo de 1⁄2" (TACrim - Apelação Criminal n° 1.112.299-3 – Osasco - Rel. Juiz Wilson Barreira - Acórdão de 21.9.98 - D.O.E. de 30.1.1999 - p. 48), tendo-se seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, para Alexandre e sete (7) anos, cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, para Eduardo. As penas são finais, pois mais nada as altera. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias dos apelantes (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Os apelantes, além de ostentarem condenações que configuram reincidência, mostraram-se insensíveis, violentos, com personalidades desvirtuadas e condutas social inadequadas. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosa; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 237). Eles permanecem no cárcere, porque ficaram presos durante toda a tramitação processual, sendo ilógico ficar libertos agora, mostraram periculosidade, logo, para assegurar a ordem pública, é necessário o encarceramento, garantindo-se a aplicação da lei penal, não tornando inócua a sanção aplicada.